Tribunal: TJDFT
Processo: 0702282-31.2019.8.07.0002
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir os artigos 147, do Código Penal, e 24-A, da Lei 11.340/2006, depois de telefonar insistentemente à ex-mulher para ameaçá-la de morte, em flagrante descumprimento de medida protetiva de urgência.
2 A palavra segura e coerente da vítima foi corroborada por testemunha policial e pelo registro das ligações telefônicas realizadas pelo réu. O dolo se evidenciou nos fatos apurados, motivados pelo inconformismo do réu com a separação, querendo a todo custo obrigar a ex-mulher a reatar o relacionamento. O fato de ameaçá-la em estado de embriaguez não exclui a imputabilidade.
3 Apelação não provida.